Tribunal: STF
Processo: Rcl 87046
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Estado de Sergipe contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal de Aracaju/SE no Processo 0030418-08.2024.8.25.0001, para garantir a autoridade do que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1.092/SE.  



    O Estado reclamante narra o seguinte:  



    A decisão reclamada (Acórdão 202465738) foi proferida nos autos do Recurso Inominado, interposto pelo ESTADO DE SERGIPE no Processo nº 0030418- 08.2024.8.25.0001. Este recurso foi apresentado contra a sentença proferida pelo 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de Aracaju, a qual havia acolhido o pedido formulado por JOSÉ AILTON NUNES DA SILVA na ação originária, na qual pleiteava o reconhecimento do seu direito à incorporação de valores referentes a funções de confiança e cargos em comissão exercidos ininterruptamente, na proporção de 3/5 (60%), à sua remuneração, fundamentando-o na declaração incidental de inconstitucionalidade formal e material da Lei Complementar Estadual (LCE) nº 255/2015. 



    Em primeiro grau, o 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de Aracaju, por sentença datada de 18/09/2024, julgou parcialmente procedente o pedido. A magistrada rejeitou a prejudicial de prescrição e, no mérito, acolheu a tese autoral, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade da LCE nº 255/2015 por vício de iniciativa. A fundamentação principal residiu na suposta "transmudação" de um projeto de lei ordinária, de iniciativa do Governador (PL nº 177/2014), para um projeto de lei complementar por meio de emendas parlamentares na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (ALESE), o que, para o juízo, configuraria usurpação da iniciativa privativa do Chefe do Executivo. Consequentemente, a sentença reconheceu o direito do Autor à incorporação dos valores e determinou que o Estado promovesse as respectivas incorporações. 



    Inconformado, o Estado de Sergipe interpôs Recurso Inominado. A Colenda 2ª Turma Recursal do Estado de Sergipe, ao apreciar o recurso em sessão realizada em 29/11/2024, por unanimidade, conheceu do recurso, mas, por maioria, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. O voto vencedor ratificou o entendimento de que a LCE nº 255/2015 seria formalmente inconstitucional devido ao vício de iniciativa no processo legislativo, tal como alegado na inicial. Um voto vencido na Turma Recursal se manifestou pela constitucionalidade da lei, argumentando que a alteração da espécie normativa não descaracterizou a iniciativa do Governador nem gerou vício (doc. 1, pp. 2-3 – sem os grifos do original).



    Sustenta, em suma, que a decisão reclamada:



    [...] foi proferida em manifesto desacordo com o que viria a ser decidido por essa Suprema Corte nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 1092/SE. Nesse processo, o Supremo Tribunal Federal, em acórdão datado de 16/06/2025 (e embargos de declaração julgados em 29/09/2025), declarou expressamente a constitucionalidade da LCE nº 255/2015. 



    Ainda que a decisão da Turma Recursal seja anterior à publicação do acórdão definitivo da ADPF 1092, sua conclusão se contrapõe diretamente ao entendimento vinculante do STF sobre a matéria. Contra o Acórdão da 2ª Turma Recursal, o Estado de Sergipe interpôs Recurso Extraordinário, que foi inadmitido na origem, mas subiu ao STF por força de agravo (ARE 1560619, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin), encontrando-se pendente de julgamento (doc. 1, p. 3 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    Seja julgada procedente a presente Reclamação para, com fulcro no art. 992 do CPC: (a) Cassar a decisão proferida pela 2ª Turma Recursal do Estado de Sergipe (Acórdão 202465738 do Processo NUP 0030418-08.2024.8.25.0001) na parte em que declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 255/2015 e reconheceu o direito do interessado à incorporação de valores, por manifesta e direta inobservância à autoridade da decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1092/SE. (b) Determinar à autoridade reclamada, ou por quem a suceder, a observância ao entendimento vinculante exarado por essa Suprema Corte na ADPF nº 1092/SE, especialmente quanto à constitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 255/2015 e, por consequência, a improcedência do pedido de incorporação de valores com base na declaração de inconstitucionalidade dessa norma (doc. 1, pp. 11-12 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é incabível, conforme será exposto.  



    Consta dos autos que a ação interposta contra o Estado reclamante foi julgada procedente, para:



    [...] DECLARAR INCIDENTALMENTE a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 255/2015; DECLARAR o direito da parte autora à incorporação dos valores referentes a funções de confiança / cargo em comissão na proporção requerida de 3/5, ou seja, 60% (sessenta por cento); DETERMINAR que o Estado de Sergipe adote as providências concretizadoras das respectivas incorporações à remuneração do autor (doc. 4, p. 811).



    Essa decisão foi mantida pelo Tribunal em recurso inominado, sob os seguintes fundamentos:



    RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CONSTITUCIONAL E LEGISLATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA/CARGO EM COMISSÃO. REJEIÇÃO DO EDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE LIMINAR, NO BOJO DA ADPF 1092/SE, COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DAS AÇÕES. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AÇÃO PROPOSTA NO ANO DA RECUSA ADMINISTRATIVA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 255/2015 QUE MODIFICOU AS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 16/1994 PARA ESTENDER A TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS O TRATAMENTO RELATIVO AO EXERCÍCIO p. 26 DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA . DECLARA ÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 255/2015. OCORRÊNCIA DE VÍCIO FORMAL SUBJETIVO INSANÁVEL NO CURSO DO PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA PARLAMENTAR QUE TRANSMUDOU O PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DEFLAGRADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO PARA PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR. ENTENDIMENTO DE QUE A POSTERIOR SANÇÃO À LEI NÃO SUPRE O VÍCIO DE ORIGEM. INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (doc. 5, p. 27).



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (doc. 5, p. 61).



    Interposto recurso extraordinário, o então Presidente da 2ª Turma Recursal do Tribunal reclamado o inadmitiu, com fundamento nas Súmulas 279 e 280/STF, bem como por ofensa reflexa à Constituição (doc. 5, pp. 92-94). 



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, o qual, segundo ele: “foi inadmitido na origem, mas subiu ao STF por força de agravo (ARE 1560619, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin)” (doc. 1, p. 3).



    Ao julgar o ARE 1.560.619/SE, assentei que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merecia reforma, pois, “conforme consignado na decisão agravada, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso” (site do Supremo Tribunal Federal). 



    O agravo regimental interposto encontra-se pendente de julgamento virtual, iniciado em 31/10/2025.



    Sendo assim, a reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada por esta Suprema Corte em recurso extraordinário com agravo. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:   



    Agravo regimental na reclamação. 2. Ato reclamado proferido pelo STJ que já foi analisado por esta Corte em agravo em recurso extraordinário. ARE 1.244.235/GO. 3. Não cabimento de reclamação para reexaminar causa já apreciada pelo STF. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Alegada violação ao tema 161 da sistemática da repercussão geral. Ausência de similitude fática e de estrita aderência. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido (Rcl 42.115 AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2020).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA PARA IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE QUESTIONAMENTO, NESTA CORTE, EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO QUE SE INSURGE, POR VIA OBLÍQUA, CONTRA A PRÓPRIA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE ATOS PRATICADOS COM TERCEIROS TOMADORES DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 599.362. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte tem compreendido incabível a reclamação em hipóteses nas quais o ato reclamado já tenha sido objeto de questionamento, neste Tribunal, ainda que em sede processual diversa, porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte. 2. Na linha de entendimento externado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, “a mesma parte não pode fazer uso das diferentes espécies de acesso ao Supremo Tribunal Federal com o objetivo de obter julgamento diverso sobre o mesmo caso concreto, assim considerado como mesmo ato impugnado e mesma questão constitucional controvertida. Entender-se em sentido contrário violaria o art. 505 do CPC, segundo o qual ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide’” (Rcl 37.321-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2020). 3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com que decidido no paradigma de repercussão geral firmado ao julgamento do RE 599.362-RG (Tema 323). 4. Agravo interno conhecido e não provido (Rcl 35.955 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/6/2021).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento (Rcl 47.639 ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31/8/2021)  



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Acórdão Reclamado foi alvo de Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do RE 1.331.557, de minha relatoria. 2. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por membro desta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou Órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.747 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/6/2022).  



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



       



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator